Tribunal: TJBA
Processo: 8000251-37.2022.8.05.0084
Classe: Apelação
Relator(a): ZANDRA ANUNCIACAO ALVAREZ PARADA
Órgão julgador: ZANDRA ANUNCIACAO ALVAREZ PARADA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-06-26
Data de publicação: 2025-06-26

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000251-37.2022.8.05.0084

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: OSMAR COSTA DA SILVA

Advogado(s)
:
JUNIOR GOMES DE OLIVEIRA

APELADO: MUNICIPIO DE GENTIO DO OURO

Advogado(s)
:
VAGNER BISPO DA CUNHA

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE

SEGURANÇA. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. PROFESSOR. GRATIFICAÇÕES POR ESCOLARIDADE. SUPRESSÃO NÃO VERIFICADA. INCORPORAÇÃO AO SALÁRIO BASE. POSSIBILIDADE. PISO SALARIAL DO MAGISTÉRIO. INOBSERVÂNCIA. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DE GRATIFICAÇÕES PARA ALCANÇAR O PISO. VIOLAÇÃO À LEGISLAÇÃO MUNICIPAL E FEDERAL. REFORMA PARCIAL DA SENTENÇA.

I. CASO EM EXAME

1. Trata-se de apelação interposta contra sentença que denegou a segurança pleiteada em mandado de segurança impetrado por servidora municipal contra ato do Prefeito de Gentio do Ouro, que teria suprimido indevidamente do contracheque da impetrante as gratificações por escolaridade previstas na Lei Municipal nº 23/2001, com as alterações da Lei nº 41/2020. A parte recorrente também requereu o pagamento do piso salarial nacional do magistério, conforme a Lei nº 11.738/2008.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se houve supressão indevida das gratificações por avanço de nível do servidor e se sua incorporação ao salário base foi legítima; e (ii) analisar se a remuneração do servidor respeitou o piso salarial nacional do magistério, considerando a utilização das referidas gratificações para atingi-lo.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A Lei Municipal nº 23/2001, com a redação dada pela Lei nº 41/2020, estabelece percentuais de gratificação por escolaridade (20% para graduação e 10% para pós-graduação), que devem incidir sobre o vencimento básico dos servidores, mas não prevê o pagamento desses valores em rubrica separada.

4. A incorporação das gratificações ao salário base do recorrente não resultou em redução remuneratória, somente alterou a forma de pagamento, o que, por si só, não configura ilegalidade.

5. Contudo, o art. 6º, §2º, da Lei Municipal nº 23/2001 é claro ao dispor que a porcentagem de mudança de nível de ser calculada sobre o piso salarial do professor, o que implica em dizer que o acréscimo, ao salário base, do valor correspondente à mudança de nível, não pode ser considerada para fins de alcançar o piso salarial, pois este deve ser a própria base de cálculo do percentual.

6. O Município de Gentio do Ouro apenas passou a cumprir o piso salarial nacional ao incorporar as gratificações por escolaridade do servidor aos respectivos salários base, o que viola tanto a legislação federal quanto a municipal, que determina a aplicação das gratificações sobre o piso salarial e não sua utilização para atingi-lo.

7. A Portaria nº 67/2022, do Ministério da Educação, fixou o piso nacional do magistério (40h semanais) em R$ 3.845,63 para 2022 – o que implica dizer que, para os profissionais que possuem carga horária de 20h, o piso deve ser R$ 1.922,82, de forma proporcional –, enquanto a remuneração do recorrente, antes da incorporação das gratificações, era de R$ 1.443,13, evidenciando o descumprimento da norma.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

1. A incorporação das gratificações por escolaridade ao salário base dos servidores municipais não caracteriza redução remuneratória, desde que não haja prejuízo financeiro.

2. O piso salarial nacional do magistério deve incidir sobre o vencimento básico do professor, sem inclusão de gratificações, conforme a Lei nº 11.738/2008 e entendimento do STF na ADI nº 4.167.

3. O ente municipal não pode utilizar as gratificações previstas em legislação local para alcançar o piso nacional do magistério, sendo necessária a implantação do piso salarial sobre o vencimento base e, a partir desse valor, o cálculo das gratificações.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 60, III, "e" (ADCT); Lei nº 11.738/2008, arts. 2º, § 1º, e 5º; Lei Municipal nº 23/2001 (Gentio do Ouro), art. 6º, § 2º; Portaria MEC nº 67/2022.

Jurisprudência relevante citada
: STF, ADI nº 4.167, Rel. Min. Joaquim Barbosa, j. 27/04/2011.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação nº.
8000251-37.2022.8.05.0084
, em que figuram como apelante
e apelado, respectivamente,
OSMAR COSTA DA SILVA
e
MUNICÍPIO DE GENTIO DO OURO

Acordam os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade de votos, em
CONHECER
do recurso e, no mérito,
DAR PARCIAL PROVIMENTO

à apelação
, nos termos do voto da relatora.

Sala de Sessões, de de 2025.

PRESIDENTE

ZANDRA ANUNCIAÇÃO ALVAREZ PARADA

JUÍZA SUBSTITUTA DE 2º GRAU – RELATORA

PROCURADOR (A) DE JUSTIÇA